Tribunal: TJDFT
Processo: 0742595-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. PRISÃO EM FLAGRANTE MINUTOS APÓS E EM LOCAL PRÓXIMO AO DO CRIME. RÉU DE POSSE DA “RES FURTIVA”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo provas suficientes a demonstrar a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. No caso, a vítima e uma testemunha, ouvidas em juízo, foram categóricas ao apontarem o réu como um dos autores da subtração, e, ainda, a prisão em flagrante se deu minutos após e em local próximo ao local, quando ele ainda estava de posse da res furtiva.
3. Recurso desprovido.